Tribunal: TJSP
Processo: 0001533-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Pleito que visa a concessão da liberdade provisória – Feito arquivado em relação ao paciente, com expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001533-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JANUARIO
JORGE DOS SANTOS JUNIOR, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO FORO
PLANTÃO - 51a CJ - CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001533-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0001533-96.2020.8.26.0000
Comarca: Ubatuba
Autos: 1500045-94.2020.8.26.0626
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da
Comarca de Caraguatatuba 51a CJ
Paciente: Januário Jorge dos Santos Junior
Voto no 33051
HABEAS CORPUS Prisão preventiva Pleito que visa a
concessão da liberdade provisória
Feito arquivado em
relação ao paciente, com expedição de alvará de soltura
Perda do objeto Writ prejudicado.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, em favor de Januário Jorge dos Santos
Junior, preso preventivamente pela suposta prática do
crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Plantão da Comarca de Caraguatatuba
51a CJ,
pleiteando a expedição de alvará de soltura em seu favor,
bem assim o direito de aguardar em liberdade o trâmite da
persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001533-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta a impetrante, em síntese, que a
conduta imputada ao paciente é atípica, pois não portava
arma alguma, sendo esta encontrada, conforme o boletim
de ocorrência, com outro acusado.
Nesse cenário, pontua estarem ausentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar, devendo ser
observadas a primariedade do investigado e a suficiência da
aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.
O pedido foi apreciado em plantão judiciário
pelo eminente Desembargador Luis Augusto de Sampaio
Arruda, que indeferiu a liminar pretendida (fls. 64/65).
Mantido o indeferimento (fls. 67/68), foram
prestadas as informações de estilo (fls. 72/73), tendo o
douto Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto Hernández
Júnior opinado no sentido de que seja julgado prejudicado
o writ (fls. 75/76).
É o relatório.
O pedido resta, de fato, prejudicado.
Isso porque, de acordo com as informações
prestadas pela autoridade impetrada, houve promoção de
arquivamento do feito em relação ao paciente, nos termos
do art. 18, do Código de Processo Penal, que foi
homologada, determinando-se a expedição de alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001533-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
soltura (fls. 72 verso).
Sendo assim, alcançada a pretensão aqui
deduzida, a presente impetração perdeu seu objeto.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicada a presente ordem, com fundamento no art.
659 do Código de Processo Penal.
CAMILO LÉLLIS
Relator